Tribunal: STF
Processo: ARE 1320119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, ao argumento de que “a Turma Regional de Uniformização desta 4ª Região, uniformizou o entendimento de que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003, não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.” (eDOC 38, p. 1)
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 46, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e 5º da Emenda Constitucional 41/03.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, decidiu pela aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14 da Emenda Constitucional 20, de 15.12.98 e no artigo 5º da Emenda Constitucional 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários limitados em seu teto por ocasião do cálculo da renda mensal inicial.” (eDOC 48, p. 13)
    Aduz-se, que “No caso concreto, o benefício de aposentadoria foi concedido anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, pois a sua DIB é de 02/07/1987, e muito se discutiu se a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 564.354 atingiria aos benefícios tal como da parte autora. Esta dúvida restou dirimida por esta própria Corte Suprema que tem se posicionado no sentido que não existe óbice à incidência dos novos tetos aos benefícios iniciados antes da Constituição Federal.” (eDOC 48, p. 14)
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 50, p. 1) 
    Em 7.11.2019, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 76 da repercussão geral. (eDOC 56) 
    Em 1.12.2019, a Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). (eDOC 119)
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Relator para que mantenha ou promova a adequação do julgado. (eDOC 123)
    A Turma julgadora, em juízo de adequação, assim asseverou: (eDOC 127)
    “(...)
    Ao assentar que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003 não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 do regime de repercussão geral. É devido, portanto, o juízo de adequação. (...). 
    Com efeito, a parte autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 07/1987, substituindo a RMI fixada pelo INSS, de Cz$ 18.425,36, pela RMI proposta de Cz$ 34.995,62, deixando de aplicar as regras de cálculo então vigentes. (...)
    É oportuno consignar, no mais, que, na época da concessão, não houve limitação do valor do benefício pelo teto para fins de pagamento (que era de Cz$ 26.964,00). Em síntese, a tese firmada pelo STF no Tema 76 tem relevância apenas para aqueles segurados que tinham o valor do benefício, na data de vigência da EC 20/98 e/ou EC 41/03, limitado ao antigo teto, para fins de pagamento, o que certamente não é o caso dos autos. 5000173-28.2018.4.04.7220 720005973122 .É caso, portanto, de, em juízo de adequação, manter a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso. Ante o exposto, em juízo de adequação, mantenho o julgamento, por fundamento diverso, e voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 136) 
    O recurso extraordinário interposto foi ratificado. Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o limitador é elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso não aproveitado como consequência dessa restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite .” (eDOC 138, p. 15)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 127):
    ““(...)
    Ao assentar que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003 não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 do regime de repercussão geral. É devido, portanto, o juízo de adequação. A improcedência do pedido inicial, no entanto, deve ser mantida, por fundamento diverso. É que a pretensão inicial não encontra guarida na tese firmada pelo STF. Com efeito, o teto pode ser aplicado até quatro vezes: nos salários de contribuição (art. 135 da Lei 8.213/91), no salário de benefício (art. 29, § 2º, da Lei 8.213/91), na renda mensal inicial (art. 33 da Lei 8.213/91) e na renda mensal reajustada (art. 41-A, § 1º, da Lei 8213/91). Como os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 tiveram o cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial com base em regime diferente, a eles não se aplica a revisão para aplicação dos novos tetos das EC 20/98 e 41/2003 mediante a mera alegação de que houve abate teto nesses dois momentos, como bem assinala a uniformização da Turma Regional de Uniformização. Nesse sentido é que se compreende as reiteradas decisões do STF que assentam que o julgado no RE nº 564.354/SE, em regime de repercussão geral (Tema 76), não impôs limites temporais à data de início do benefício. É que sempre pode haver fundamento para a aplicação dos novos tetos a qualquer benefício em manutenção. No caso dos autos, porém, a causa de pedir está relacionada tão somente à alteração da forma de cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a parte autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 07/1987, substituindo a RMI fixada pelo INSS, de Cz$ 18.425,36, pela RMI proposta de Cz$ 34.995,62, deixando de aplicar as regras de cálculo então vigentes. É nesse sentido o cálculo apresentado com a petição inicial (evento 01 - CALC12). O STF foi claro, no entanto, no sentido de que a tese firmada não representava possibilidade de recálculo do benefício, mas de mera aplicação imediata dos novos tetos trazidos pela EC 20/98 e pela EC 41/03. E que esse teto referia-se àquele aplicado para fins de pagamento. Ilustra a ausência de pertinência entre a pretensão inicial e a tese firmada pelo STF o fato de, em competências anteriores à EC 20/98, existirem diferenças na renda mensal. É oportuno consignar, no mais, que, na época da concessão, não houve limitação do valor do benefício pelo teto para fins de pagamento (que era de Cz$ 26.964,00). Em síntese, a tese firmada pelo STF no Tema 76 tem relevância apenas para aqueles segurados que tinham o valor do benefício, na data de vigência da EC 20/98 e/ou EC 41/03, limitado ao antigo teto, para fins de pagamento, o que certamente não é o caso dos autos. 5000173-28.2018.4.04.7220 720005973122 .É caso, portanto, de, em juízo de adequação, manter a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso. Ante o exposto, em juízo de adequação, mantenho o julgamento, por fundamento diverso, e voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA.” 
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente